Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727263-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA CRUZ COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE DA CRUZ COSTA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (PJE 0707022-52.2021.8.07.0005). Na decisão interlocutória, o juízo a quo determinou que o réu “indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça”. Estabeleceu que, em caso de venda do bem, o réu deve apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada. Em suas razões de agravo, o requerido alega que o magistrado não pode estabelecer que sua omissão em cumprir a determinação caracterize ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz “que a própria legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor”. O recorrente sustenta que “a decisão que se vem impugnar via recurso está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, indo de encontro ao que prevê o princípio da legalidade”. Assim, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada. A parte não recolheu preparo. Apresentou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se nos autos de origem que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi analisado pelo juízo a quo. Assim, houve reiteração do pedido por ocasião da interposição do presente recurso, para fins de isenção de preparo. O pedido dos benefícios de gratuidade de justiça afeta o conhecimento do recurso, o pedido de antecipação de tutela e o próprio mérito do presente agravo. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Contudo, “o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Em análise preliminar, não se verifica nos autos elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Ao contrário, há nos autos comprovante de rendimentos do agravante, que indica que sua renda mensal líquida é de R$ 2.628,43 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos (ID 28471918). Ressalte-se que a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira da agravante, na forma prevista pela norma processual. Por todo o exposto, DEFIRO os benefícios inerentes à gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. Afinal, em seu recurso, o agravante não apresentou justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial de indicação da localização do veículo. Alega apenas que não pode ser penalizado por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento da determinação judicial atacada. Ocorre que o artigo 6o da norma processual civil em vigor estabelece o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo, “para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ainda, o artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que constitui ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, passível de multa, deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Assim, uma vez que cabe ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, mostra-se razoável a decisão que estabelece ao devedor a obrigação de indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se consolidando neste sentido, conforme evidencia recente julgado da 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator